Tribunal: CARF
Processo: 11040.720109/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720109/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.083 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para desconsiderar o VTN arbitrado e restabelecer o VTN declarado pela
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720109/2007-91
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/59) interposto pelo Contribuinte
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/CGE
(e-fls. 46/50), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 1
a 5), conforme ementa a seguir:
ASSUNTIO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DO VALOR DA TERRA NUA. Não tendo O laudo apresentado cumprido os requisitos
da Norma Técnica correspondente, é lícito o lançamento efetuado com atribuição do
valor da terra nua com dados obtidos pelo Banco de Dados da Receita Federal (SIPT)
ÁREA DE INTERESSE EcoLÓc1co E sERv1DAo FLORESTAL. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal e de
preservação permanente deve ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental -
ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
Impugnaçao Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 29/10/2007, a
Notificação de Lançamento no 10102/00070/2007, de e-fls. 1 a 5, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 60.456,55, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado " Fazenda Caçapava II",, cadastrado na RFB sob o
no 1.009.315-0, com área declarada de 3.986,2 ha, localizado em Rio Grande-RS.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2004, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 10102/00040/2007, fls. 10/11.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na
DITR/2004 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, e-fl. 4, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) Glosa das áreas de interesse ecológico e de servidão florestal de 1.0693,0 ha
b) A autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$ 1.594.480,00 (R$
400,00 há), arbitrando-o em R$ 4.336.467,39 (R$ 1.087,84/ha), correspondente ao VTN médio
por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2004, para o município de localização do imóvel (e-
fl. 14).
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2010 (e-fl.53), o
contribuinte interpôs em 14/07/2010 recurso voluntário (e-fls. 54/59), alegando em síntese:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

- omissão de registro na distribuição da área do imóvel rural - coluna “apurado “,
de 1.069,30 hectares de área de interesse ecológico, que resulta em taxa menor no grau de
ocupação (69,60%);
- fixação- a maior do Valor da Terra Nua – VTN;
- que a decisão de piso ignora a Certidão do Ibama datada de 24 de abril de 2002,
que certifica a distribuição da área do imóvel rural;
- anexa à impugnação Laudo de Avaliação datado de 26 de abril de 2007 e
emitido pela PROJEPEX, que atribuiu em 2007 ao Imóvel o VTN de R$2.192.410,00
(R$550,00/há).
- que o laudo avaliação leva em conta as características da área, sua localização,
seus atributos e limitações de uso;
- que o VTN arbitrado resulta em valor unitário por hectare fora da realidade em
2004 e do contexto geográfico onde o imóvel em questão está localizado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Valor da Terra Nua
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que esse
Colegiado tem se posicionado no sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no
SIPT, este deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso, o que se
verifica do extrato de fls. 14 é que o SIPT foi alimentado apenas com o valor médio das
propriedades.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
No presente processo, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente no Valor
do VTN médio para o Município, cuja utilização não atende às exigências legais.
Como o critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os requisitos
previstos em lei para a realização do arbitramento, razão pela qual deve ser desconsiderado o
VTN arbitrado e restabelecido o VTN declarado pela Recorrente.
Área de Preservação Permanente -
Quanto ao assunto assim decidiu o acórdão recorrido:
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE
ADA.
Para que a área de preservação permanente seja considerada isenta é necessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
A base legal para a apresentação do ADA está disposta no art. 17-O, § 1°, da Lei n°
6.938, de 1981, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165, de 2000:
"Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a titulo de Taxa de Vistoria. "
(NR)
”§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
" (NR)
O §3° do artigo 9° da Instrução Normativa 256 de 11 de dezembro de 2002 dispõe sobre
O prazo para apresentação do ADA:
§ 3 ° Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR;
Para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado. Trata-se de
orientação constante dos manuais de instruções de preenchimento das DITR.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

Apenas para melhor ilustrar O entendimento da Secretaria da Receita Federal em
relação ao assunto, veja-se, a título de exemplo, as Perguntas n° 66, 67 e 72 da
publicação “Perguntas e Respostas do ITR/2002”:
“REQU1S1TOS
ADA NÃO REQUERIDO
67. Caso o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não tenha sido requerido, quais as
conseqüências?
Caso não seja requerido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo legal,
poderá ocorrer uma das situações seguintes: o contribuinte poderá pagar a diferença de
imposto, com os acréscimos relativos à mora (multa e juros), desde que o faça antes do
início de qualquer procedimento fiscal tendente a verificar a infração tributária
(pagamento espontâneo); ou a Secretaria da Receita Federal (SRF) apurará 0 ITR
efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis.
(Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 1 °, com redação dada pela Lei n° 10.165, art. 1 °, de
2000)
Importante frisar que a necessidade de ADA decorre de Lei (Leis 4.771/65 e
10.165/2000), não se podendo levantar quais questionamentos acerca das legalidades de
referidas exigências.
Verifica-se, assim, que os atos normativos, ao estabelecerem a necessidade de
reconhecimento pelo Poder Público, por meio de ADA e averbação, fixaram condição
para fins da não incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, não podendo a autoridade lançadora dispensar os requisitos
previstos na legislação tributária.
O interessado trouxe aos autos uma Declaração do IBAMA (folha 29), assinada pelo
Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Orocil de Medeiros, em papel timbrado do IBAMA
onde diz que a Fazenda Caçapava II possui: Área total: 3.986,2ha; Áreas
Inaproveitáveis - Dunas Móveis de Areia: 1.069,30ha.
Embora tenha trazido esta declaração, que substitui o laudo, não consta nos Autos, ADA
providenciado tempestivamente para o exercício objeto do lançamento. Por não
haverem sido cumpridos os requisitos legais, não há como a impugnante se beneficiar
da isenção pleiteada.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes geográficos já
existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a
indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do imposto em relação a essa
área. No caso, como visto, não foi apresentada a referida declaração, o que desatende à
legislação de regência, portanto não há como acolher a Área de Preservação Permanente (APP).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720109/2007-91

Quanto ao laudo técnico e a declaração apresentados pelo recorrente, estes não
tem o condão de substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à
fruição do benefício da isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão da APP do
cálculo do ITR.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para
desconsider o VTN arbitrado e restabelecer o VTN declarado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital